Tribunal: TJES
Processo: 0020803-74.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020803-74.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

APELADO: SKOPIA ENDOSCOPIA E CIRURGIA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ENTRE 10% E 20% (ART. 85, §2º, CPC). MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada por SKOPIA ENDOSCOPIA E CIRURGIA LTDA, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 234.061,81 e fixou honorários sucumbenciais em 12% sobre a condenação, pleiteando a apelante a redução do percentual para o mínimo legal (10%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de honorários sucumbenciais fixado em 12% sobre o valor da condenação deve ser reduzido diante dos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O percentual de 12% se mantém dentro dos limites legais do art. 85, §2º, do CPC, que prevê faixa entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

4. A aplicação dos critérios legais — grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido — demonstra adequação e proporcionalidade do percentual fixado.

5. A demanda possui valor expressivo e tramitou por cinco anos em autos físicos, exigindo acompanhamento diligente do patrono da parte vencedora.

6. A alegada simplicidade da demanda não se confirma. O fato de o objeto da ação monitória ser a constituição de título executivo judicial, com a oposição de embargos monitórios, o processo segue o procedimento comum, com alargamento e aprofundamento cognitivo e probatório da controvérsia.

7. Jurisprudência do próprio Tribunal (TJES, Apelação Cível 0001603-04.2019.8.08.0048) reconhece como proporcional a fixação de honorários em patamares semelhantes, reforçando a razoabilidade do percentual adotado.

8. A gratuidade de justiça concedida à apelante em grau recursal produz efeitos
ex nunc
, não alcançando despesas anteriores, subsistindo integralmente a condenação originária, com suspensão apenas da exigibilidade da verba recursal majorada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Mantém-se o percentual de honorários sucumbenciais fixado dentro da faixa legal quando observado de forma proporcional e razoável os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2º e 11; art. 98, §§2º e 3º; art. 702, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0001603-04.2019.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 29/07/2024; TJES, Apelação Cível 0006091-16.2015.8.08.0024, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação monitória ajuizada por
SKOPIA ENDOSCOPIA E CIRURGIA LTDA
, rejeitou os embargos monitórios opostos e constituiu de pleno direito título executivo judicial em favor da demandante, no valor indicado na petição inicial (R$ 234.061,81), oportunidade em que fixou honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 12% sobre o valor da condenação (fls. 155/158).

Em suas razões (fls. 161/174), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar irrazoável e desproporcional aos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, razão pela qual pugna pela redução para o patamar mínimo legal (10%).

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, concluo que a verba honorária fixada em 12% sobre o valor da condenação não apenas se encontra dentro dos limites legais, como também aquilata, de forma razoável e proporcional, os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC - que dispõe,
in litteris
:

Art. 85. (...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o
grau de zelo do profissional
;

II - o
lugar de prestação do serviço
;

III - a
natureza e a importância da causa
;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Com efeito, além do zelo empreendido pelo patrono da parte vencedora na demanda, verifica-se que o feito tramitou pelo período considerável de 5 anos, tendo o advogado empreendido acompanhamento diligente, desde a propositura da ação instruída com prova documental, passando pela impugnação aos embargos monitórios, até o momento em que foi sentenciado.

A despeito da alegação de extrema simplicidade da demanda, reconheço que a ação monitória objetivou a constituição de título executivo judicial de valor substancial (R$ 234.061,81), o que afasta os caracteres de extrema simplicidade e baixa relevância imputados pela recorrente.

Em que pese o objeto da ação monitória seja a constituição de título executivo judicial, é cediço que “opostos embargos monitórios, o processo seguirá pelo procedimento comum” (STJ, REsp n. 2.155.353/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).
Daí porque a natureza da demanda em nada atesta, por si só, a simplicidade ou a baixa complexidade da controvérsia.

O feito ainda tramitou em autos físicos, a exigir diligências pessoais e deslocamento físico, ainda que o domicílio profissional do patrono da apelada se estabeleça na comarca da capital.

Nesse contexto, à luz dos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a verba honorária fixada em 12% não se afigura exorbitante ou desproporcional, além de estar dentro dos lindes legais (10% a 20% do valor da condenação).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo, editado em caso análogo, em que se reconheceu como adequado, razoável e proporcional o patamar de 15%,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. No caso, considerando que a Recorrente deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo da dívida, não merece reforma a sentença que rejeitou liminarmente os embargos. 3.
Na fixação dos honorários sucumbenciais, devem ser observadas as diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC/15: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES,
Apelação Cível 0001603-04.2019.8.08.0048, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Julg: 29/07/2024)

Saliento, por fim e oportunamente, que, conquanto se tenha concedido à apelante o benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal (id. 13975372), é cediço que “o benefício da gratuidade de justiça concedido em sede recursal produz efeitos
ex nunc
, não alcançando despesas processuais anteriores ao deferimento” (APELAÇÃO CÍVEL 0006091-16.2015.8.08.0024, Rela. Desa. HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, 27/11/2024).

Assim, considerando que a apelante não requereu gratuidade de justiça na instância primeva -
nem em embargos monitórios (fls. 118/125), tampouco em qualquer outra manifestação
-, resta incólume e intocada a sua condenação aos ônus sucumbencias fixada na sentença,
restando suspensa tão somente a exigibilidade dos honorários recursais
.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 12% para 14% a verba honorária sucumbencial,
restando suspensa a exigibilidade da verba única e especificamente em relação ao quantum majorado (2%)
, diante do deferimento, com efeitos
ex nunc
, da gratuidade de justiça nesta instância recursal (id. 13975372) (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)